Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-09.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017013-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE VITORIA JESUS DA SILVA - CPF: 711.977.131-07 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que apenas a juntada de documento pessoal da autora é prova frágil para validar a relação jurídica. Bem como, o documento juntado no id. 190499283 deixa expresso (letras em vermelho) que não havia contrato formalizado. Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a decisão monocrática e reformar a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em favor da requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador INPC, contar do arbitramento POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 212829653) que manteve a sentença de improcedência da ação e condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir relação contratual ou prova da contratação. Pugnando alternativamente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

O agravado intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença
a quo,
e consequentemente, que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. A parte recorrida em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença
a quo
.

3. Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos que aduz ser ilegítimo, pois não possui relação jurídica com a empresa.

4. Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia não apresentou contrato assinado pelo autor, e nenhum outro meio para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos, apenas telas sistêmicas do seu sistema interno e documento pessoal da autora desacompanhado de qualquer outro meio probatório, sendo prova frágil para configurar a contratação.

5. Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, aliado à fragilidade da prova produzida de relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

6. É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

7. Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

8. Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

9. Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença
a quo
, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, para: a) declarar inexistentes os débitos discutidos nestes autos. b) condenar a concessionaria de energia ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024